Tribunal: TJBA
Processo: 8001488-28.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001488-28.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PACHECO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
BRUNA VITORIA CRUZ

AGRAVADO: Secretário Municipal da Fazenda de Salvador - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
ITBI/
ITIV.
BASE DE CÁLCULO.
RECOLHIMENTO. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DO DAM DO IMPOSTO COM BASE NO VALOR EFETIVO DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM 2020. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO A DESCARACTERIZAR A URGÊNCIA DA CONCESSÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO CONCEDIDA AO FINAL E DE IRREVERSIBILIDADE EM DESFAVOR DO CONTRIBUINTE.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8001488-28.2025.8.05.9000
, figurando como agravante
JOSE PACHECO DE OLIVEIRA JUNIOR

e
como
agravad
o

Secretário Municipal da Fazenda de Salvador - BA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA